Tribunal: TJDFT
Processo: 0026282-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026282-62.2007.8.07.0001 RECORRENTE: LYCURGO LEITE NETO RECORRIDA: LOGÍSTICA VII DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1 – Cumprimento de sentença. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC, redação original, vigente à época do ato). 2 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. No cumprimento de sentença decorrente de execução de sentença judicial que condenou o apelado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, §5o, II do Código Civil c.c art. 25, II da Lei n. 8.906/1994, tanto para a pretensão da ação, quanto para a pretensão executória (Súmula 150 do STF). Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, deve ser extinto o cumprimento de sentença. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, §§ 1o e 4o, 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado foi contraditório ao reconhecer a prescrição intercorrente mesmo diante da ausência de inércia da parte e da irretroatividade da Lei 14.195/2021, tendo em vista que o impedimento de suspensão e da interrupção da prescrição é o transcurso do prazo sem a manifestação do exequente, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no período de 12/06/2020 a 30/10/2020 os prazos prescricionais não iniciados não seriam deflagrados (impedimento à prescrição) e os prazos prescricionais em curso seriam suspensos (suspensão da prescrição). Nesse contexto, a prescrição quinquenal que se iniciou no dia 04/07/2018 foi suspensa em 12/06/2020 e voltou a correr em 30/10/2020, de maneira em que findaria apenas no dia 22/11/2023. Desse modo, transcorreu o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente em 23/11/2023. Em 20/02/2024, o exequente foi intimado para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão executória (ID 59023835), de maneira que o princípio da não surpresa, previsto no art. 10o do CPC foi observado. Frise-se que, no curso da suspensão e do prazo prescricional, o exequente não indicou bens passíveis de penhora, mas apenas formulou pedidos de pesquisa de bens e todos retornaram infrutíferos, inservíveis para obstar a prescrição intercorrente, posto que não são consideradas diligências úteis ao curso do processo executivo (...) Assim, tendo em vista que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente em 23/11/2023, na forma do art. 924, inciso V do CPC, não merece reforma a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença” (ID 61598728). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025